Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 203484643, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000872-09.2011.8.07.0018, proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido do BRB para retificar os cálculos e homologou a planilha de ID 200257790, dos autos de origem, sobre a qual deverá ser aplicado o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 62072099), alega, em síntese, que a decisão agravada deferiu pedido do Banco de Brasília para retificar os cálculos e homologar nova planilha (ID 200257790), modificando a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios, contrariando a coisa julgada formada pela sentença transitada em julgado em 18/12/2023 (ID 184945961). Sustenta que a manutenção da decisão agravada acarreta grave lesão à Defensoria Pública do Distrito Federal, na medida em que permite a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados, em desacordo com os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Argumenta que a suspensão do cumprimento de sentença, baseada em fundamentos equivocados quanto à metodologia de cálculo, causa prejuízos irreparáveis à Administração Pública, comprometendo a higidez dos atos processuais. Defende que o presente recurso demonstra, de forma clara e objetiva, a probabilidade do direito da Agravante, uma vez que a decisão agravada contraria entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os quais vedam a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal, até o exame do mérito do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão de ID 203974522 e reconhecer a preclusão em relação aos valores indicados na planilha inicial (ID 128142355) com a manutenção da base de cálculo original, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença no valor indicado pela contadoria judicial em ID 194156527. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 62072100). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido do BRB para retificar os cálculos e homologou a planilha de ID 200257790, dos autos de origem, sobre a qual deverá ser aplicado o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não reputo evidenciado o periculum in mora, uma vez que o Juízo a quo proferiu decisão (ID 205461036, dos autos de origem), na qual suspendeu a tramitação do feito de origem até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.